Tribunal: TJPA
Processo: 0864657-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864657-52.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE 92,92%. "CLÁUSULA DE BARREIRA". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação revisional, declarando a nulidade de reajuste por faixa etária (59 anos) no percentual de 92,92%. A decisão recorrida determinou a substituição do referido aumento pelos índices de reajuste anual autorizados pela ANS para planos individuais e a restituição simples dos valores pagos a maior. A operadora alega a legalidade do reajuste por estar previsto contratualmente e respeitar os limites matemáticos da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária aos 59 anos, embora respeitando os limites formais da ANS, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a substituição do reajuste etário pelo índice de reajuste anual da ANS é medida adequada para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e (iii) estabelecer o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável em face da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por cooperativas de trabalho médico, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Segundo o Tema Repetitivo 952 do STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas regulamentares e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor.

No caso concreto, embora preenchidos os requisitos formais (previsão contratual e limites da RN nº 63/2003 da ANS), o percentual de 92,92% aplicado em uma única transição revela-se abusivo por configurar "cláusula de barreira", dificultando a permanência do beneficiário idoso no plano, violando a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana.

Conforme a lógica do Tema 1016 do STJ, reconhecida a abusividade do percentual, o juiz não deve simplesmente anular o reajuste ou substituí-lo pelo índice anual da ANS (que visa apenas a recomposição inflacionária), mas sim buscar um índice que preserve o mutualismo e o equilíbrio atuarial do contrato.

Diante da ausência de perícia atuarial nos autos, deve-se determinar, em sede de liquidação de sentença, a apuração de um índice razoável com base na média de mercado para a mesma faixa e plano, limitado ao patamar máximo de 50%, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da beneficiária e a reformatio in pejus.

A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé dolosa da operadora, cujas cobranças estavam amparadas em cláusula contratual até então vigente.

Em relação aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil, estabelecendo que, na falta de convenção, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para substituir o índice anual da ANS por índice a ser apurado em liquidação (limitado a 50%) e adequar, de ofício, os consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, mesmo que respeitados os limites matemáticos da ANS, quando caracterizada onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A nulidade de reajuste etário abusivo impõe a sua substituição por índice que preserve o equilíbrio atuarial, mediante apuração de média de mercado ou perícia, vedada a simples substituição pelo índice de reajuste anual da ANS. 3. As condenações judiciais que não fixarem índices de correção e juros devem observar o novo regime da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC).”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, 39, V, e 51, IV; CC, arts. 389, 397, 405 e 406 (conforme redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.656/1998, art. 15; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952); STJ, REsp nº 1.873.377/PR; STJ, Súmula nº 608; TJPA, Apelação Cível nº 0830852-45.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864657-52.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
movida por
EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda originária versa sobre a abusividade de reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária (59 anos), no percentual de
92,92%
.

Na petição inicial, a autora alegou ser beneficiária do plano desde 2011, e que, ao atingir a idade de 59 anos em julho de 2022, sua mensalidade saltou de R$986,19 para R$1.874,01. Sustentou que o aumento é abusivo, viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso, pleiteando a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos a maior.

Em
contestação
, a operadora ré argumentou que o reajuste foi aplicado em estrita observância ao contrato e às normas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), cumprindo os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 952. Defendeu que o percentual visa manter o equilíbrio econômico-atuarial do plano diante do aumento do risco assistencial com o avanço da idade.

A
sentença
vergastada julgou a ação procedente para:

Declarar a nulidade do reajuste de 92,92%;

Limitar o reajuste ao percentual médio autorizado pela ANS para reajustes anuais no período;

Determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso, corrigidos pelo IGPM e juros de 1% ao mês.

Transcrevo excerto (id. 24300588):

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade do reajuste aplicado ao contrato da autora, limitando-o ao percentual médio autorizado pela ANS para o período correspondente. e determinar a restituição dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IGPM desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente. (...)

Irresignada, a
UNIMED BELÉM
interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese:

A legalidade do reajuste, por estar previsto na proposta de admissão assinada pela autora;

O cumprimento dos limites matemáticos da RN nº 63/2003 da ANS, demonstrando que o valor da última faixa não excede seis vezes o da primeira e que a variação acumulada entre a 7ª e 10ª faixas respeita os parâmetros legais;

A necessidade de reforma da sentença por contrariar o Tema 952 do STJ, afirmando que o magistrado de piso não pode substituir o reajuste por faixa etária pelo reajuste anual da ANS, sob pena de desequilíbrio atuarial.

Em
contrarrazões
, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a natureza discriminatória e o caráter de "cláusula de barreira" do aumento aplicado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula 608 do STJ
:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. No caso, tratando-se de cooperativa de trabalho médico (
UNIMED
), a aplicação do CDC é cogente.

1. D
O

MÉRITO: O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (TEMA 952/STJ)

A controvérsia reside na validade do reajuste de
92,92%
aplicado aos 59 anos de idade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.568.244/RJ (Tema 952)
, fixou a seguinte tese para fins de recursos repetitivos:

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
(i)
haja previsão contratual;
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso."

Analisando o caso concreto à luz desses requisitos:

A) Previsão Contratual:
Consta nos autos a tabela de variação por faixa etária na proposta de admissão, com indicação expressa do índice para a faixa de "59 anos e mais" (contrato 623387 – id. 24300556). Requisito preenchido.

B) Observância às Normas da ANS (RN 63/2003):
A operadora demonstrou em seus cálculos que o reajuste respeita os limites matemáticos:

·

A mensalidade da última faixa (R$1.134,15 – valor-base) não supera seis vezes da primeira (R$189,05);

·

A variação acumulada entre a 7ª e 10ª faixas é igual à variação entre a 1ª e 7º faixas (ambas em 2,44). Matematicamente, a norma regulamentar foi atingida no seu limite máximo.

C) Razoabilidade e Abusividade:

É neste ponto que a sentença merece parcial manutenção, mas com ajuste na fundamentação e no resultado prático
.

Embora a operadora tenha cumprido os limites formais da ANS, a aplicação de um reajuste de quase
100% (92,92%)
em um único momento, ao completar 59 anos, revela-se desproporcional. Tal índice atua como uma verdadeira
"cláusula de barreira"
, dificultando ou impedindo a permanência do consumidor no plano justamente no momento em que ele mais necessitará da cobertura, o que configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana (art. 4º, III, CDC e art. 15, §3º do Estatuto do Idoso).

Contudo
, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao substituir o reajuste por faixa etária apenas pelos índices de reajuste anual da ANS. O STJ, no
Tema 1016
, esclareceu que, reconhecida a abusividade do percentual, o juiz não deve simplesmente anular o aumento por idade, mas sim buscar um índice que preserve o equilíbrio atuarial, sob pena de permitir que o consumidor mude de faixa de risco sem a devida contraprestação.

2.
DA REFORMA NECESSÁRIA QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se consolidado no sentido de que reajustes próximos a 100% na faixa dos 59 anos são abusivos. Entretanto, a solução adequada não é a aplicação do reajuste anual de custos, mas a redução do índice por idade para patamares razoáveis praticados pelo mercado ou a realização de perícia.

Todavia
, em atenção à celeridade processual e aos precedentes desta Egrégio Tribunal, verifico que, quando o índice se mostra flagrantemente excessivo como no caso (92,92%), e a operadora não traz aos autos estudo atuarial específico que justifique aquele percentual para aquele contrato (limitando-se a tabelas genéricas), a redução para um patamar de razoabilidade é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste TJ/PA:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO AUMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte autora ao percentual de 40,11%, nos termos do art. 497 do CPC. A agravante sustenta a legalidade do aumento com base na mudança de faixa etária da beneficiária e nas normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, ainda que autorizado pela ANS e previsto contratualmente, pode ser considerado abusivo e passível de revisão judicial, à luz do princípio da razoabilidade e dos parâmetros fixados pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e pelo CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade formal do reajuste por mudança de faixa etária não impede o controle judicial de eventual onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, sobretudo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, conforme art. 6º, III e IV, do CDC.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ), estabeleceu que, para planos celebrados após 01.01.2004, os reajustes etários devem observar os critérios da RN nº 63/2003 da ANS: (i) utilização de 10 faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 anos; (ii) limitação da última faixa a até seis vezes o valor da primeira; e (iii) vedação de que a variação entre a 7ª e a 10ª faixas ultrapasse a da 1ª à 7ª.

No caso concreto, o reajuste aplicado (de R$ 735,15 para R$ 1.418,26) corresponde a aumento de aproximadamente 92,92%, em flagrante descompasso com os limites legais e a razoabilidade exigida, configurando cláusula abusiva, mesmo diante da autorização da ANS.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o reajuste etário, embora admitido, deve ser razoável e proporcional, sob pena de violação à legislação consumerista.

A tutela antecipada concedida possui natureza provisória e reversível, não representando risco de irreversibilidade grave à operadora, tampouco comprometendo o equilíbrio financeiro do contrato a curto prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legalidade formal de reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não impede o controle judicial da sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS impõe limites objetivos aos reajustes por faixa etária, cuja extrapolação configura prática abusiva.

Reajuste de 92,92% no ingresso da última faixa etária é desproporcional e deve ser limitado judicialmente para assegurar o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 63/2003; CDC, arts. 6º, III e IV; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952); TJPA, AI nº 0800418-74.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22.11.2021; TJPA, AI nº 0806400-69.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.03.2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003452920248140000 26448601, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE AO PERCENTUAL MÉDIO DE MERCADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Arlete Rodrigues Marvão contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar o reajuste aplicado na última faixa etária (59 anos) a 40,11%, com fundamento na abusividade do percentual de 92,92% praticado pela operadora. A Unimed requer a improcedência do pedido, sustentando a legalidade do reajuste. Arlete, por sua vez, pleiteia indenização por danos morais e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária é válido à luz da legislação aplicável e dos princípios do direito do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste por mudança de faixa etária é válido quando preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados que impliquem onerosidade excessiva ao consumidor.

4. No caso, embora o reajuste esteja previsto contratualmente e respeite formalmente os parâmetros normativos da ANS, o percentual de 92,92% revela-se desproporcional quando comparado aos índices aplicados nas faixas anteriores e à média de mercado, configurando cláusula de barreira.

5. A abusividade do reajuste decorre da ausência de base atuarial idônea e da discrepância injustificada entre as faixas, conforme precedentes do STJ (Tema 952 e REsp 1.873.377/PR), o que autoriza a revisão judicial do percentual aplicado.

6. É admissível a limitação do reajuste à média de mercado praticada à época, com observância ao tipo e à data do reajuste questionado, devendo tal valor ser apurado na fase de cumprimento de sentença, respeitando-se, todavia, o teto fixado na sentença (40,11%), por força da vedação à reformatio in pejus.

7. Não há comprovação de abalo moral indenizável decorrente do reajuste impugnado, razão pela qual é indevido o pleito de danos morais.

8. A restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe, devendo ser apurados os montantes indevidamente cobrados desde a aplicação do reajuste, com a devida atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, quando desproporcional em relação às faixas anteriores e à média de mercado, configurando cláusula de barreira. 2. A limitação do reajuste por mudança de faixa etária deve observar os parâmetros médios de mercado divulgados pela ANS, respeitado o teto fixado em sentença, quando apenas a operadora interpuser recurso. 3. A ausência de comprovação de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral. 4. É devida a restituição dos valores pagos a maior em decorrência de reajuste abusivo, apurados na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 63/2003, art. 3º; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, REsp nº 1.873.377/PR; TJPA, Apelação Cível nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08308524520218140301 27336888, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE de 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva e pedido de indenização por danos morais ajuizada por PAULO SÉRGIO PAES DE SOUZA contra a UNIMED BELÉM. A sentença declarou nula a cláusula contratual que majorou a mensalidade em 92,92% com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, condenou à restituição dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela apelante está em conformidade com a legislação e resoluções da ANS, ou se configura cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde, aplicado exclusivamente com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, sem justificativa atuarial ou proporcionalidade com as faixas anteriores, caracteriza-se como abusivo.

4. A legislação permite o reajuste por faixa etária, desde que pautado por critérios objetivos e razoáveis. A ausência de comprovação da base atuarial para o índice aplicado evidencia o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ e as normas da ANS corroboram que o reajuste por mudança de faixa etária deve ser proporcional e razoável, vedando percentuais excessivos ou discriminação contra consumidores idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, sem justificativa atuarial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, IV, V e X; Lei 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/05/2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186284120228140301 23214325, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Considerando que a operadora apelante utilizou os limites máximos permitidos pela RN 63 da ANS para estruturar sua tabela, mas que o salto percentual concreto fere a razoabilidade, verifico que a sentença deve ser reformada apenas no que tange ao índice substituto.

Em vez de limitar aos reajustes anuais da ANS (que tratam de inflação médica e não de mudança de risco por idade),
deve-se adotar um percentual que garanta o mutualismo
.
Na ausência de perícia atuarial nos autos, a jurisprudência pátria tem admitido a fixação de percentuais em torno de 30% a 50% para esta transição, ou a média de mercado
. No caso dos autos, a manutenção da nulidade do índice de 92,92% é imperativa, devendo o juízo de origem, em fase de liquidação, apurar o percentual adequado ou, desde logo, fixar patamar condizente com a média de mercado para planos similares, respeitando a lógica do Tema 1016 do STJ.

Entretanto, para evitar a
reformatio in pejus
e considerando os limites do pedido,
mantenho a nulidade do reajuste de 92,92%
. Quanto à restituição de valores, esta deve ocorrer de forma simples, conforme bem lançado na sentença, ante a ausência de má-fé dolosa da operadora que agiu estribada em cláusula contratual (até então válida).

Ressalte-se que, embora o
Tema 1016 do STJ
se refira nominalmente aos planos
coletivos
, a tese ali firmada quanto à necessidade de substituição do índice abusivo por outro que preserve o equilíbrio atuarial reflete um princípio geral aplicável a todos os contratos de seguro saúde. Admitir a substituição do reajuste por faixa etária (que visa cobrir o incremento do risco assistencial) pelos índices de reajuste anual da ANS (que visam apenas a recomposição inflacionária de custos) geraria um desequilíbrio sistêmico no mutualismo.

Assim, aplica-se por analogia a orientação do Tema 1016 para determinar que, em sede de liquidação, seja apurado índice razoável para a faixa de 59 anos, garantindo-se a contraprestação devida ao risco assumido pela operadora, porém despida de abusividade.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO)

No que tange aos índices de atualização dos valores a serem restituídos, a sentença merece reforma de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED BELÉM
, apenas para reformar a sentença no ponto em que determinou a substituição do reajuste de 59 anos pelos índices anuais da ANS.

Em substituição,
mantenho a declaração de nulidade do reajuste de 92,92%
, mas determino que, para evitar o enriquecimento sem causa da autora e preservar o equilíbrio do contrato,
seja aplicado o reajuste por faixa etária em percentual a ser apurado em liquidação de sentença
, mediante
perícia atuarial ou média de mercado para a mesma faixa e plano
, não podendo este ultrapassar o patamar de
50%
.

ADÉQUO, DE OFÍCIO
, os consectários legais incidentes sobre a restituição simples dos valores pagos a maior, em estrita observância ao novo regime jurídico estabelecido pela
Lei nº 14.905/2024
:

·

Quanto à atualização monetária:
Os valores deverão ser corrigidos pelo
IPCA
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde a data de cada desembolso;

·

Quanto aos juros de mora:
Incidência da taxa legal correspondente à
taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, com termo inicial a partir da citação (art. 405 do CC), observando-se que, caso a taxa legal resulte em valor negativo, os juros serão considerados iguais a zero (art. 406, §3º, do CC).

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora (art. 85, §2º, CPC), considerada a sucumbência mínima da demandante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026